Tribunal: TJES
Processo: 5000426-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Perda de Eficácia
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000426-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDERSON CARMINATI LORDS
AGRAVADO: ARILDO ANTONIO NATAL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000426-59.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEANDERSON CARMINATI LORDS.

ADVOGADO : FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL.

RECORRIDO : ARILDO ANTÔNIO NATAL.

ADVOGADO : ANTONIO PINTO TOSTA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

PRIORITÁRIO – IDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDERSON CARMINATI LORDS contra decisão que, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por ARILDO ANTÔNIO NATAL, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão liminar proferida, que concedeu a tutela cautelar em caráter antecedente, para determinar a inserção do bloqueio, no sistema RenaJud, do veículo descrito na inicial de propriedade do Agravante.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que a cautelar deferida no processo de origem perdeu eficácia por ausência de apresentação do pedido principal, na forma do art. 309, I, do CPC/15, uma vez que o Agravado não apresentou o referido pedido no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Decisão ID 1966902, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo por não vislumbrar urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 10 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000426-59.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000426-59.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: LEANDERSON CARMINATI LORDS.

ADVOGADO : FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL.

RECORRIDO : ARILDO ANTÔNIO NATAL.

ADVOGADO : ANTONIO PINTO TOSTA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

PRIORITÁRIO – IDOSO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se houve formulação do pedido principal na tutela cautelar antecedente previsto no art. 308, do CPC/15, no prazo de 30 (trinta) dias.

O Agravante alega, em suas razões recursais, que a cautelar de inserção de bloqueio sobre veículo de propriedade do Agravante perdeu eficácia por ausência de apresentação do pedido principal, na forma do art. 309, I, do CPC/15, uma vez que o Agravado não apresentou o referido pedido nos mesmos autos do pedido de tutela cautelar, no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Não vejo como alterar a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão.

Dispõe o art. 308, do CPC/15, que “
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

De fato, o autor da cautelar requerida em caráter antecedente deve formular o pedido principal para que seja mantida a eficácia da tutela provisória concedida.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 inovou o ordenamento jurídico, privilegiando a economia e celeridade processual, ao estabelecer que o pedido principal da cautelar seria deduzido nos mesmos autos, sem necessidade do adiantamento de novas custas processuais.

No caso dos autos, o autor/Agravado ajuizou a ação principal, tombada sob o nº 5010658-59.2021.8.08.0035, de forma incidental e distribuída por dependência aos autos da tutela cautelar antecedente.

Não obstante à regra prevista no art. 308, do CPC/15, não se vislumbra que o mero ajuizamento do pedido principal como ação autônoma em autos apartados tenha causado prejuízo à parte requerida, ora Agravante.

Isso porque o objetivo da norma prevista no art. 308 foi o de facilitar a garantia da efetividade da tutela cautelar para a parte autora interessada, com esteio nos princípios da economia processual e da celeridade do procedimento.

Com base nessa premissa, se existente prejuízo, este seria suportado apenas pela parte autora, não pelo requerido, na medida em que foi o próprio autor que optou por ajuizar demandas autônomas e pagar as respectivas custas processuais em detrimento de ajuizá-las em procedimento único.

Da mesma forma, não há nos autos informação de prejuízo à defesa nos autos da ação principal nº 5010658-59.2021.8.08.0035, a qual seguirá o procedimento previsto nos §§3º e 4º, do art. 308, do CPC/15.

Assim, a finalidade do procedimento, ainda que em autos apartados, parece ter sido satisfeita, não havendo prejuízo decorrente da inobservância do procedimento, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ: “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe de 02/04/2014).

Assim, considerando que houve pedido principal formulado pelo autor/Agravado, não merece reforma a decisão que manteve o deferimento da tutela cautelar em caráter antecedente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000426-59.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000426-59.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
LEANDERSON CARMINATI LORDS.

ADVOGADO

:
FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL.

RECORRIDO

: ARILDO ANTÔNIO NATAL.

ADVOGADO

: ANTONIO PINTO TOSTA.

MAGISTRADO

:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

PRIORITÁRIO – IDOSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONCESSÃO. PEDIDO PRINCIPAL. FORMULAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Art. 308, do CPC/15.

2. O objetivo da norma prevista no art. 308 foi o de facilitar a garantia da efetividade da tutela cautelar para a parte autora interessada, com esteio nos princípios da economia processual e da celeridade do procedimento.

3. No caso dos autos, o autor/Agravado ajuizou a ação principal de forma incidental e distribuída por dependência aos autos da tutela cautelar antecedente.

4. Se existente prejuízo, este seria suportado apenas pela parte autora, não pelo requerido, na medida em que foi o próprio autor que optou por ajuizar demandas autônomas e pagar as respectivas custas processuais em detrimento de ajuizá-las em procedimento único.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.